Tribunal: TJSP
Processo: 1015371-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de reconhecimento do direito da parte impetrante à concessão do

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de reconhecimento do direito da parte impetrante à concessão do benefício da Aposentadoria Especial, mediante a observância da integralidade dos proventos e a paridade de vencimentos. 2. Ingresso no serviço público, anteriormente à edição da EC no 41/03. 3. Aplicação do disposto no artigo 40, § 4o, II e III, da CF e da LCE no 1.109/10. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida. 6. Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1015371-95.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto 24859 - AL
Registro: 2020.0000154153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015371-
95.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado LAZARO MILTON
FOGAÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-95.2018.8.26.0053 -Voto no 24859 - AL
2
VOTO No 24859
APELAÇÃO No 1015371-95.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: São Paulo Previdência - SPPREV e outra
APELADO: Lázaro Milton Fogaça (Justiça Gratuita)
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09.
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Alberto Alonso Muñoz
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA
PRETENSÃO À CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL
MEDIANTE
A
INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS
VENCIMENTOS
POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de
reconhecimento do direito da parte impetrante à concessão do
benefício da Aposentadoria Especial, mediante a observância da
integralidade dos proventos e a paridade de vencimentos. 2.
Ingresso no serviço público, anteriormente à edição da EC no
41/03. 3. Aplicação do disposto no artigo 40, § 4o, II e III, da CF e
da LCE no 1.109/10. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em
mandado de segurança, concedida. 6. Sentença, ratificada,
inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação,
apresentado pela parte impetrada, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 175/182, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para reconhecer o direito da parte impetrante à
concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria Especial, mediante a
integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas
e despesas processuais, na forma da legislação pertinente, sem a incidência
dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal
no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-95.2018.8.26.0053 -Voto no 24859 - AL
3
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, nos termos do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal
no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta Procuradoria-
Geral de Justiça, tendo em vista o r. parecer de fls. 173, oferecido pela D.
Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Agente
de Segurança Penitenciária, objetivando a concessão do benefício
previdenciário da Aposentadoria Especial, mediante a observância da
integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-95.2018.8.26.0053 -Voto no 24859 - AL
4
Pois bem. Os requisitos temporais de permanência no
cargo de provimento efetivo, estabelecidos no artigo 40, § 1o, III, da CF,
foram devidamente preenchidos e são aptos ao reconhecimento do direito à
concessão da pretendida Aposentadoria Especial.
É certo que as EC nos 20/98, 41/03 e 47/05 excluíram do
ordenamento jurídico o direito à aposentadoria dos servidores públicos, com
os vencimentos integrais percebidos na atividade. Porém, as referidas
alterações constitucionais asseguraram os direitos adquiridos daqueles que já
haviam alcançado a inatividade, ou então, preenchido as respectivas
exigências para tal finalidade.
Enfim, a integralidade dos proventos e a paridade dos
vencimentos estão garantidas aos servidores que ingressaram no serviço
público até a publicação da EC no 41/03, nos termos do disposto no
respectivo artigo 3o. Confira-se: “É assegurada a concessão, a qualquer
tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus
dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido
todos os requisitos para a obtenção desses benefícios, com base nos critérios
da legislação então vigente.”
Além disso, a realidade dos autos indica que a parte
impetrante ostenta mais de 30 anos de contribuição previdenciária e 20 anos
de efetivo exercício no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, cuja
atividade funcional é considerada de risco, de acordo com a regra do artigo
40 e § 4o, incisos II e III, da CF (fls. 39/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-95.2018.8.26.0053 -Voto no 24859 - AL
5
Confira-se, por oportuno, o texto constitucional aplicável
à hipótese dos autos:
“Artigo 40: Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo. (...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores:
(...)
II - que exerçam atividades de risco; (...)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”
(destaques acrescidos)
Ademais, o artigo 1o da Lei Complementar Estadual no
1.109/10 prevê, ainda, o seguinte:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente
de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão do
exercício de atividades de risco, nos termos do inciso I do §
4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de
1986, serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-95.2018.8.26.0053 -Voto no 24859 - AL
6
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu
em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional
no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo,
previstos nos incisos II e III deste artigo.” (destaques
acrescidos)
Outrossim, a parte impetrante, repita-se, foi admitida no
serviço público, anteriormente às EC nos 20/98 e 41/03, sendo desnecessária a
comprovação do requisito da idade, nos termos da legislação acima
mencionada. Daí porque, faz jus ao benefício previdenciário ora reclamado,
mediante a integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos,
observado o cargo público ocupado na atividade.
Finalmente, verificar-se-á a possibilidade da concessão
da pretendida Aposentadoria Especial, independentemente da classe, nível ou
cargo ocupado na atividade, tendo em vista o preenchimento dos requisitos
temporais de permanência no cargo público de provimento efetivo, previstos
no artigo 40, § 1o, III, da CF.
Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado
de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, ratificando,
na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-95.2018.8.26.0053 -Voto no 24859 - AL
7
FRANCISCO BIANCO
Relator